Tribunal: TJBA
Processo: 8173822-70.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8173822-70.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RENATA MOTA SANTOS

Advogado(s)
:
SAMARA LOBO SARMENTO, MARCEL SAMPAIO DE ANDRADE

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATOS. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. DESLIGAMENTO DE MOTORISTA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUTONOMIA PRIVADA. LIBERDADE CONTRATUAL. DIREÇÃO PERIGOSA COMPROVADA. MÚLTIPLAS NOTIFICAÇÕES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação Cível interposta por motorista de aplicativo contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória c/c obrigação de fazer, na qual pleiteava reativação de cadastro na plataforma UBER e indenização por danos morais, alegando desligamento arbitrário sob justificativa de "direção perigosa", atribuída ao sistema "ECO PEDAL" de seu veículo elétrico.

2. A relação jurídica entre plataforma digital e motorista parceiro possui natureza civil, regida pelos princípios da autonomia privada e liberdade contratual, prevalecendo o princípio da intervenção mínima nas relações contratuais privadas (art. 421, parágrafo único, CC).

3. O desligamento motivado por múltiplos relatos de direção perigosa e má conduta, precedido de quatro notificações à motorista para adequação de comportamento, configura exercício regular de direito da plataforma digital (art. 188, I, CC).

4. A disponibilização de procedimento de revisão pela plataforma, ainda que não utilizado pela motorista, satisfaz a exigência de observância da boa-fé objetiva e oportunidade razoável de defesa nas relações privadas.

5. A alegação de que frenagens bruscas decorrem de sistema "ECO PEDAL" não exime a motorista da responsabilidade de proporcionar condução segura e confortável aos usuários, especialmente quando os relatos incluem outras infrações como uso de celular ao dirigir.

6. O desligamento de plataforma digital, quando motivado e precedido de notificações, constitui exercício regular de direito e não gera, por si só, dano moral indenizável, mormente quando existem outras plataformas similares no mercado.

7. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes
autos de nº. 8173822-70.2023.8.05.0001
, em que figuram como
Apelante, RENATA MOTA SANTOS, e como Apelado, UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER DO PRESENTE RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA